Tribunal: TJDFT
Processo: 0703429-48.2017.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. PROVIMENTO. JULGAMENTO MANTIDO.
I – Constatada omissão no acórdão quanto à fundamentação para não majorar os honorários advocatícios na fase recursal, os embargos de declaração devem ser providos, mantendo-se, contudo, o resultado do julgamento.
II – Embargos de declaração providos, sem alteração no resultado do julgamento.